Tribunal: TJDFT
Processo: 0720535-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TÍTULO INEXIGÍVEL. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou, em parte, impugnação ao cumprimento de sentença proposta por exequente individual beneficiária de título executivo judicial coletivo. O agravante/executado alega ilegitimidade ativa da exequente, prejudicialidade externa em razão de ação rescisória, inexigibilidade do título judicial com fundamento em tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 864), excesso de execução e aplicação indevida da taxa Selic.
II. Questão em Discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a entidade sindical autora da ação coletiva (SINDSASC/DF) detém legitimidade para representar a agravada/exequente, mesmo ela já tendo sido representada pelo SINDIRETA/DF; (ii) saber se o ajuizamento de ação rescisória impede o cumprimento da sentença exequenda; (iii) saber se a obrigação imposta no título executivo é inexigível, à luz do Tema 864 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal; e (iv) saber se há excesso na execução em razão da aplicação da taxa Selic.
III. Razões de Decidir
3. O título executivo coletivo alcança todos os substituídos processuais, independentemente de filiação, do Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do GDF (SINDSASC/DF), o que inclui a carreira dos técnicos em assistência social da qual a agravada/exequente faz parte.
4. A mera propositura de ação rescisória não impede o cumprimento do título executivo, salvo se concedida tutela provisória, o que não ocorreu no caso.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.° 7.391/DF, afastou a aplicação do Tema 864 ao caso, pois não há reajuste geral de servidores públicos nem declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n.° 5.184/2013.
6. Com a Emenda Constitucional n.° 113/2021, a taxa Selic passou a incidir sobre o montante consolidado do débito até novembro de 2021, sem configurar anatocismo ou bis in idem, pois engloba juros e correção monetária de forma única.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n.° 7.391/DF; TJDFT, AgInt no AI 0722169-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 11.07.2024, DJe 29.07.2024.